Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-19.2014.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001056-19.2014.8.11.0027

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIO FERNANDO LAGO REIS - CPF: 614.833.119-53 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO SANGION - CPF: 703.866.001-20 (APELANTE), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1145-29 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO SANGION - CPF: 703.866.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº. 0001056-19.2014.8.11.0027, ajuizada por
CASSIO FERNANDO LAGO REIS
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, e declarou nulo o contrato de arrendamento e também a carta de anuência, registrados sob o número 2982, do Livro B-9, do Cartório do 1º Ofício de Itiquira/MT; ainda, declarou a ausência de relação jurídica entre o autor Cassio Fernando Lago Reis e os requeridos Wagner Roberto Sangion e Banco do Brasil S.A., no que se refere ao contrato e à carta de anuência referida na inicial, com a aplicação do efeito “ex tunc”, para o fim de cancelar/anular qualquer registro ou relação jurídica decorrente do contrato objeto dos autos. Por fim, confirmou a antecipação de tutela deferida, determinando fosse expedido ofício ao Cartório do 1º ofício de Notas e Registro da Comarca de Itiquira/MT, para que seja cancelado o registro de nº 2982, do Livro B-9. Por consequência, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez) sob o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 149310808 - Pág. 226/227- fls. 334/335).

Irresignado, o banco apelante aduz que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois não agiu de má-fé e não cometeu qualquer ato ilícito, tendo em vista também ter sido vítima de fraude.

Defende que, não há como atribuir ao Banco do Brasil qualquer responsabilidade acerca do título sacado, uma vez o apelante apenas age como mandatário, de maneira que a petição inicial deve ser indeferida, com fulcro no art. 330, II, do CPC; e, consequentemente, extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao Banco do Brasil S.A., nos termos da norma do artigo 485, inciso VI, do mesmo código processual (ID 149310808 - Pág. 230/ 233 - fls. 338/341).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 149310808 - Pág. 236/

149310809 - Pág. 2 - fls. 344/347).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente destaco que a preliminar arguida em sede de contrarrazões, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o juízo de origem procedeu à inclusão do ora réu/apelante no polo passivo da demanda no despacho inicial, por entender tratar-se a hipótese de litisconsórcio necessário (art. 47, do CPC). (ID 149310805 - Pág. 53/54 – fls. 63/64).

Citado, o banco apelante apresentou contestação, na qual alegou a preliminar de ilegitimidade passiva (ID 149310808 - Pág. 10/22 - fls. 118/130), que foi rejeitada por ocasião do despacho saneador, proferido em
18/05/2015
(ID 149310808 - Pág. 111 – fls. 219).

Ou seja, o despacho saneador foi proferido ainda sob a égide do CPC/73, uma vez que a nova norma processual passou a vigorar em 18/03/2016, conforme decidiu o Pleno do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que se operou a preclusão da matéria, uma vez que a parte recorrente não apresentou o recurso cabível naquele momento processual, não havendo mais como ser apreciada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CHEQUE DESCONTADO POR FRAUDADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE JÁ REALIZADA NO DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA PRECLUSA – PREJUÍZO COMPROVADO – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A arguição de ilegitimidade passiva está preclusa visto que apreciada em despacho saneador que transitou em julgado sem Recurso
. [...].
(N.U 1000428-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa
. Inteligência do artigo 507 do CPC
. (N.U 0006596-86.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023